Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO.
1. Dispõe o art. 99, §3o, do CPC que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural.
2. Hipótese na qual a recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira e o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade da empresa de arcar com as custas processuais.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos Da Ação Reivindicatória PJe no 1005795-29.2021.8.11.0041, movida em desfavor de EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO, perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a benesse da justiça gratuita à agravante.
Alega a agravante, em síntese, que (i) os documentos relativos à Recuperação Judicial da Agravante, acostados à exordial, comprovam a precariedade de sua situação financeira; (ii) o fato da Agravante se constituir de pessoa jurídica e estar em recuperação judicial, não a desabilita à obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça; (iii) o teor do art. 98 do CPC/15 é taxativo ao inserir a pessoa jurídica no rol dos postulantes ao benefício ; (iv) o processo de recuperação judicial conta a relação de credores, com respectivos valores, que somam significativa monta, além do extrato do SERASA, que comprova a precariedade; (v) a unidade habitacional objeto desta lide, situa-se em cum condomínio residencial no qual a Agravante possui outras 20 vinte unidades que se encontram na mesma situação de ocupação irregular; (vi) incidência da súmula 481 do STJ; (vii) existem decisões em outros processos concedendo o benefício da gratuidade da justiça a agravante.
Síntese necessária.
O art. 932, IV, “a” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
A obtenção dos benefícios da gratuidade, porém, está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que esta em recuperação judicial, e responde por diversos processos na justiça.
Nesse particular, verifico que a própria recuperação judicial pressupõe que a empresa tem condições de continuar funcionando, bem como de cumprir seus compromissos com seus credores.
A propósito, assim tem decidido o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 941.860/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/05/2018)
Não há como deduzir que a sociedade está com déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque não há nos autos prova dos gastos efetuados, a fim de que se pudesse fazer um comparativo entre receita e despesas.
Aliás, não restou suficientemente demonstrado nos autos, que a parte Agravante pessoa física seja, realmente, merecedora da benesse vindicada, notadamente porque deixou de colacionar informações essenciais como o último imposto de renda apresentado ao Fisco ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante ou ainda, documentos que comprovem ser ele isento de declarar imposto sobre a renda.
Além disso, só existência de dívidas, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Assim, necessária a competente comprovação, através de balanço ou outro documento contábil, de que a empresa não tem condições de efetuar o pagamento das custas e honorários, a não ser em detrimento de seus objetivos sociais.
Se não bastasse, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica depende de prova da sua incapacidade e a dúvida, nesta situação, implica no seu indeferimento:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)
Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em caso envolvendo a mesma parte, ora agravante:
“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99 § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – ART. 932, IV, DO CPC C/C SÚMULA No 568 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT RAI no 1005529-73.2018.8.11.0000 – Relator Des. Dirceu dos Santos – 3a Câmara de Direito Privado - j. 29/06/2018)
Nesse mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – JUSTIÇA GRATUITA – SÚMULA 481/STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE– RECURSO DESPROVIDO. Em conformidade com a súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, só é possível em caso de demonstração nos autos quanto a impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais.” (TJMT – Rai no 32129/2015 - 3a Câmara Cível – Relatora Dra. Vandymarag. R. P.Zanolo – j. 28/07/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO INDUZ À CONCLUSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para reputá-la como hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.” (AgR 122451/2015, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara Cível, J. 13/10/2015)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOISSBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS - PRECEDENTE STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA DIFICULDADE EM FACE DA INSOLVABILIDADE PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO. "Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). (...)" (AgRg no REsp 1455450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014) "o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 06/11/2009. (...)" (AgRg no REsp 1111103/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).” (AI 58095/2013, Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, Quarta Câmara Cível, J. 28/10/2014)
Nessa seara, leciona Fredie Didier Jr. que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm , 2010. P. 42).
Dessa feita, se até mesmo a declaração de hipossuficiência financeira é relativa, da mesma forma, a condição de recuperanda, por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo. Assim, do cotejo detido aos autos, não vislumbro qualquer documento suficiente a comprovar estar a parte sem condições de arcar com custas processuais.
Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade pela benesse, a decisão proferida pelo juiz a quo está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.
Com esses fundamentos, forte no artigo 932, IV “a”, do CPC NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
Intime-se a parte Agravante a fim de que, no prazo de 05 dias, proceda o recolhimento em questão, sob pena de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no 10/2014/PRES/DGTJ) ou inscrição em dívida ativa (Provimento no 40/2014-CGJ e Provimento no 80/2014-CGJ).
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento dos interessados.
Em seguida, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =